Tribunal: STF
Processo: RE 508709
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IPTU. PORTO DE SANTOS. IMUNIDADE.
1.      A jurisprudência deste
   Tribunal fixou entendimento no sentido de que os bens imóveis que
   compõem o acervo patrimonial do Porto de Santos são imunes à
   incidência do IPTU, vez que integram o domínio da União.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.